Tribunal: STF
Processo: ARE 1241641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 180-182):
    “APELAÇÃO -CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADES RECONHECIDAS E SUPERADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 
    Interrogatório. Mesmo no rito estabelecido pela Lei n° 11.343/2006 deve-se oportunizar a realização do interrogatório ao final da instrução, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aliás, no auto de prisão em flagrante o autuado somente é ouvido depois da oitiva do condutor e das testemunhas, não havendo nenhuma razão para que assim não ocorra quando já instaurada a ação penal. O direito fundamental à ampla defesa se expressa na defesa técnica e na defesa pessoal, esta última que se realiza com a participação do acusado em audiência e com a possibilidade de que conheça a prova que será produzida, ou que foi produzida, contra si, e inclusive e especialmente possa rebatê-la. 
    A realização do interrogatório em momento anterior a três das testemunhas arroladas pela acusação e três arroladas pela defesa impossibilita o exercício pleno do direito à ampla defesa, consistente na defesa pessoal. 
    "A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis' titularizado pelo réu. 
    A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. 
    O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético -jurídicos, Impõe, ao órgão acusador, o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que Jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. 
    A própria exigência de processo Judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio' exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual." (RTJ 161/264-266, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
    Inviolabilidade do domicílio. Não restou demonstrada a situação de flagrante delito apta a excepcionar a proteção conferida por força do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal. Havendo suspeita da prática de delito em algum domicilio/residência é indispensável a prévia obtenção de mandado judicial de busca e apreensão. A lei não permite atalhos, nesse caso e, somente no caso de haver certeza da prática de ilícito penal é que fica autorizada a exceção do inciso XI do art. 5° da Constituição. E, para ter certeza, o policial deve ter tido condições de visualizar a prática do ilícito, ou de ouvir ruídos ou vozes nesse sentido. Noutras situações, impõe-se a obtenção do prévio mandado judicial. 
    Teoria dos limites/restrições dos direitos fundamentais e limites dos limites. Se os direitos fundamentais não são absolutos, existem direitos que não se sujeitam a reservas legais, outros que se sujeitam a reservas legais simples e outros, ainda, que se sujeitam a reservas legais qualificadas. De qualquer modo, havendo restrições diretas ou indiretas, o princípio regente é o da reserva de lei restritiva e, sobretudo, o princípio da interpretação restritiva. O direito consignado no inciso XI do art. 5° da Constituição, portanto, não pode receber interpretação ampliativa de modo a viabilizar violações do domicílio, do asilo, sem base constitucional. Nulidade reconhecida e superada. 
    Tráfico de drogas - absolvicão. O conjunto probatório carreado aos autos não logrou êxito em demonstrar, com a certeza necessária a embasar um decreto condenatório, a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus. 
    Apesar de a droga ter sido encontrada na residência de um dos réus, foi assumida integralmente pelo outro, que afirmou que a mesma era para consumo próprio. Apreensão de 58 pedras de crack. 
    Ausência de prova da circulação da droga. Não restou demonstrada a destinação à circulação das substâncias apreendidas. O Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo comprovado que a droga seria destinada para fins de venda a terceiros. A dúvida sobre a destinação da droga favorece o réu, impondo-se a sua absolvição. Somente a certeza autoriza a condenação. A intenção do agente não pode ser deduzida. 
    Associação para o tráfico. No que se refere ao delito de associação para o tráfico, raros são os casos em que tal hipótese se confirma, e este não é um deles. Veja-se que a acusação não produziu qualquer prova nesse sentido, não restando minimamente demonstrado que os réus se associassem de forma permanente para o cometimento do crime de tráfico de drogas. Aliás, a análise desta imputação fica prejudicada pela absolvição dos réus. 
    RECURSOS PROVIDOS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. LIBERDADE CONCEDIDA. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, pp. 245-246).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 73-74), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI e LV, e 97, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a a Corte local equivocou-se ao determinar a anulação da oitiva do recorrido, que foi realizada conforme o rito especial previsto na Lei 11.343/06, bem como ao declarar nulas as provas decorrentes da busca e apreensão realizada na residência d oacusado.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da súmula 283 do STF (eDOC 4, p. 207-208).
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca de algumas das matérias aventadas sob a sistemática de Repercussão Geral.
    Com efeito, esta Corte já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Ademais, o STF firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente (RE 603.616, Tema 280, Relator Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).
    Quanto à alegada violação ao art. 97, da Constituição Federal, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 400 do CPP, por melhor atender às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se aplica a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, inclusive ao previsto na Lei 11.343/2006:
    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.” (HC 127900, Relator Dias Toffoli, Pleno, DJe 03.08.2016, grifei)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral quanto às alegadas violações ao art. 5º, XI e LV, da CF, nos termos do art. 328 do RISTF. No mais, nego seguimento ao recurso, conforme o art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente